Tribunal: TJDFT
Processo: 0727658-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DANOS MATERIAIS. AVARIAS NO IMÓVEL. LAUDO DE VISTORIA. PAGAMENTO DE REMANESCENTE DO VALOR DO ALUGUEL.

1. É devida a reparação dos danos causados ao imóvel diante da comprovação das avarias por meio do laudo de vistoria, inclusive com impugnação do locatário.

2. Diante da ausência de comprovação do efetivo pagamento do valor remanescente pelo locatário, a procedência do pedido de cobrança é medida que se impõe (CPC/2015 373 II).
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do réu.